Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO FINAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETOS DISTINTOS ENTRE AS DEMANDAS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES AFASTADO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE NÃO VERIFICADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Dentro dos limites da análise feita pela via estreita do agravo de instrumento, não se identifica, na hipótese, relação de prejudicialidade entre o objeto da ação de conhecimento proposta na origem e o da ação civil pública no 0002902-10.2017.8.07.0017, que se encontra atualmente em grau recursal, capaz de justificar a suspensão da lide individual até o completo julgamento da lide coletiva. Isso porque, apesar de ambas versarem sobre tratativas contratuais relacionadas à construção e entrega de imóveis do programa habitacional implementado na área conhecida como “4a Etapa do Riacho Fundo II/DF”, os fatos e fundamentos jurídicos que amparam as respectivas pretensões são distintos entre si, de modo que não se verifica correlação entre os objetos das ações em comento, não havendo que se cogitar, portanto, de divergência de decisões que coloque em risco a segurança jurídica das mesmas.

2. Considerando inexistir relação de prejudicialidade evidente entre as demandas, inclusive porque a ação reparatória encontra-se ainda em fase inicial, revela-se prudente a manutenção da decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito de origem.

3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.